Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-71.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009393-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), EVANDRO DE MATOS ARRUDA - CPF: 037.250.561-96 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR –
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

“Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “não existe o número”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009393-71.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: EVANDRO DE MATOS ARRUDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A

em face de decisão proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1009393-71.2022.8.11.0003
proposta contra

EVANDRO DE MATOS ARRUDA

julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Apelante, pois, possibilitará ao apelado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.

Aduz que o
Apelante encontra-se promovendo diligencias na via administrativa, buscando o paradeiro do veículo para promover ato válido nos autos, não abarrotar a serventia com atos meramente protelatório, bem como evitar custas desnecessárias.

Ressalta, que diante do interesse processual do Apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida.

Registra que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja oportunizada ao Apelante a possibilidade de prosseguir no feito.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta enviada ao endereço declinado no contrato.

Defende, ainda, a aplicação dos princípios da cooperação e celeridade processual, de modo que a sentença merece ser cassada, a fim de que se dê normal prosseguimento ao feito e dando como suprida a juntada da notificação extrajudicial trazida aos autos, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Alega que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação, de modo que o prosseguimento da ação é medido que se impõe, requerendo a reforma da sentença com o deferimento da medida liminar.

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação de busca e apreensão, por meio do qual a autora, ora apelante, visa a apreensão do veículo dado em garantia, por meio de alienação fiduciária, por meio de Contrato de Financiamento n.º 145037234 para Aquisição de Bens
no valor total de

R$ 42.44,58 ( quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 24 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$1.992,36 ( um mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), cada, com vencimento inicial em 26/06/2021 e final em 26/05/2023

A D. Magistrada fundamentou sua decisão de extinção, argumentando que o devedor não fora constituído em mora, alegando que a notificação carreada aos autos não é válida, alegando que a notificação pessoal realizada pelo correio não atingiu sua finalidade, uma vez que retornou com a informação “não existe o número”, sendo que apesar de ter sido oportunizada
a complementação da inicial, a parte autora não obedeceu ao comando judicial. (id nº 149845393)

Dessa decisão recorre a instituição financeira (id nº

149845399) pleiteando a sua reforma.

Malgrado os argumentos da parte recorrente, o recurso não comporta o provimento desejado.

Pois bem.

.
A celeuma está em saber se o Apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelado.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Na espécie, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço da agravada constante no contrato (id nº 149845379), não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. nº 149845380, consta que a A.R retornou com a especificação “não existe o número”.

Com efeito, os argumentos trazidos

por parte do banco de que a notificação foi devolvida por culpa do Agravado, não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital (id

nº

149845381
).

Como sabido, o art. 15 da Lei 9.492/97 autoriza o protesto por edital somente em algumas hipóteses, como, por exemplo, no caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo se recusar a receber a notificação.

Nesse contexto,
exauridos os meios para localização do devedor
, possível a caracterização da mora do devedor por meio de protesto por edital.

Todavia, no caso concreto, inexiste nos autos prova de que foram esgotadas as diligências para encontrar a parte Apelada, razão pela qual se mostra incabível o protesto por edital, de maneira que é acertada a sentença que julgou extinto a ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Transcrevo parte do
decisum:

“(...)
O artigo 321, parágrafo único, do NCPC, dispõe expressamente acerca da possibilidade de indeferimento da petição inicial nos casos em que, após determinada a realização de emenda, a parte autora não procede a sua correção no prazo assinalado, consoante se vê:

“
Art. 321
. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligências, o juiz indeferirá a petição inicial.”

In casu
, inobstante intimada a proceder aos esclarecimentos necessários, não o fez a autora, o que obsta o recebimento do feito, condição de procedibilidade que é.

Logo, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CREDITO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL.
Autor que, muito embora, intimado para que emendasse a inicial, deixou de realizar a adequação necessária ao regular prosseguimento do feito.
Dilação do prazo de 15 dias, legalmente previsto, que não se mostra necessária no caso concreto frente ao caráter singelo da providência determinada (adequação ao valor da causa). Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 485, INCISO I, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70071502348, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 09/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
Caso em que a parte autora, intimada para que emendasse a inicial, manteve-se inerte, o que ensejou na extinção do processo. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de Processo Civil/2015.
(artigos 284, parágrafo único e 267, inciso I, do CPC/73). APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069480390, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 11/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA INÉRCIA DO AUTOR. ARTIGOS 485, INCISO I, E 321 DO NOVO CPC. As regras processuais e os prazos devem ser observados por todos os jurisdicionados, sob pena de afronta à isonomia das partes.
Não merece reparos a sentença que extinguiu o feito porque o autor/apelante, embora regularmente intimado para emendar a petição inicial, deixou de colacionar aos autos o mandato em prazo hábil.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70069937688, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 14/07/2016).

Ante ao exposto, considerando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do NCPC.

(
id n 149845393)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (Destaquei)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
-
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO
-
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.

(N.U 1003091-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital”.

(N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios,

o que não aconteceu.

Logo, não ficou demonstrada a válida constituição em mora, requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade (Súmula 72 do STJ), devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Ademais, verifica-se que
a
pesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco, não cumpriu a determinação judicial, permanecendo ausente a comprovação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido para o processo.

Assim, observa-se que a notificação extrajudicial trazida aos autos, revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

E nesse diapasão, o descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do NCPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022